Tribunal: TJDFT
Processo: 0719986-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CUMPRIMENTO PELO ESTIPULANTE (SINDICATO). INVIABILIDADE. FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA OPERADORA DO PLANO. MULTA DIÁRIA. EXCLUÍDA. ART. 537, § 1o, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que intimou os executados para o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em custear o tratamento médico prescrito pelo médico assistente do autor, na modalidade home care, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa no valor de 1.000,00 por dia de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00. 1.1. Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até julgamento do presente recurso. Quanto ao mérito, pede que o agravo seja provido para afastar a aplicação de multa, ou, subsidiariamente, que o valor seja reduzido. Assevera que o título executivo que o recorrido visa executar é inexequível pelo ora recorrente, uma vez que o Agravante não possui meios de promover tratamento prescrito pelo médico na modalidade de home care ao recorrido.
2. Considerando as particularidades do Sistema de Saúde Suplementar, verifica-se que foi entabulado pelo agravante um contrato de plano de saúde, coletivo por adesão, em que figura como operadora a HAPVIDA e como estipulante o Sindicato dos Trabalhadores Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros Urbanos, Interestaduais, Especiais, Escolares, Turismo e de Carga do Distrito Federal.
3. No caso, tanto o sindicato como a operadora do plano de saúde figuram como fornecedores (artigo 3o do CDC), possuindo responsabilidade solidária de assistência à saúde e devem permanecer no polo passivo da ação.
4. Por outro lado, é inviável que o sindicato seja compelido a cumprir a obrigação, no sentido de prestar, diretamente, os serviços de home care em favor do agravado.
5. É que, apesar de o sindicato agravante possuir responsabilidade no contrato entabulado com o autor, ele não detém condições para cumprir a determinação judicial, porquanto figura como contratante/estipulante do plano de saúde coletivo. 5.1. Note-se que o fornecimento dos serviços de saúde é atribuição exclusiva da operadora do plano de saúde, no caso a HAPVIDA.
6. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer determinada. 6.1. De acordo com o art. 537 do CPC, as astreintes podem ser excluídas quando o obrigado demonstrar justa causa para o descumprimento da determinação judicial. 6.2. Nos casos em que for comprovada a impossibilidade da realização da prestação, este Tribunal tem entendimento de que não terá mais cabimento a exigência da multa coercitiva, porquanto a sua finalidade não é punir, mas obter a prestação. 6.3. Precedente jurisprudencial: “A multa diária tem por finalidade compelir o devedor a satisfazer a obrigação de fazer contida no preceito para o qual ela fora cominada. As astreintes não têm natureza punitiva, tampouco reparatória. O seu escopo é tão somente forçar o obrigado a prestar o facere que lhe fora imposto. 2. Como não tem natureza punitiva ou indenizatória, sendo somente um estímulo ao cumprimento de uma prestação, a multa pode ser fixada, suprimida, aumentada ou diminuída, conforme as peculiaridades do caso concreto à luz dos valores jurídicos da autoridade e efetividade das decisões judiciais, da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.” (07023291920178070020, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 31/8/2020). 6.4. Diante impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo agravante, deverá a multa ser excluída.
7. Agravo de instrumento provido.